Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702332-92.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN HIAGO ALVES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Depois de certificado o trânsito em julgado do acórdão - que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelante -, foi constatado erro no dispositivo do voto condutor – consignou-se que o apelante foi condenado a pena de reclusão, quando correto é de detenção (ID 71624736/7). Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES